Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729435-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARIA DE CASTRO AGRAVADO: JANDIRA FILOMENA DE JESUS DESPACHO Converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte recorrente para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023